Tribunal: STF
Processo: RE 80074
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-18
Data de publicação: 1975-02-18

Ementa:
PROMESSA DE VENDA. SUA NÃO RESOLUÇÃO, SE NA ESCRITURA DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA, A AQUISIÇÃO DOS DIREITOS PROMETIDOS ALIENAR FICOU
CONDICIONADA A LIBERAÇÃO DO BEM GRAVADO. A LEI PROIBE A VENDA DO BEM
INALIENAVEL, M AS ADMITE A PROMESSA DESSE BEM, DESDE QUE A AQUISIÇÃO
DO DIREITO FIQUE CONDICIONADA A LIBERAÇÃO DA COUSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 282, 356, 400 E 454.